Tribunal: TJDFT
Processo: 0715309-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715309-48.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHEIMYSON HARLEY DAMASCENO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JHEIMYSON HARLEY DAMASCENO SOUSA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0704265-75.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 156414691 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que não há plausibilidade no direito invocado pelo autor, bem como que há risco de irreversibilidade da decisão, asseverando que a nomeação implica no pagamento de salários, de natureza alimentar, portanto, irrepetível, caso o pedido seja julgado improcedente. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que foi diagnosticado com Síndrome de Asperger – CID10 F84.5 e, por esse motivo, concorreu às vagas reservadas às pessoas com deficiência no concurso público destinado ao provimento do cargo de Analista de Assistência Judiciária da carreira de apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal, integrante do quadro de pessoal da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ressalta que a junta médica responsável pela avaliação de sua capacidade laboral concluiu que o recorrente não é considerado pessoa com deficiência, inviabilizando a sua posse. Ao final, o agravante postula a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Distrito Federal que promova a posse do recorrente no cargo público pretendido ou, subsidiariamente, para que lhe seja reservada a respectiva vaga. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, com a confirmação da tutela. Sem custas, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 156414691 dos autos de referência). Em regime de plantão, o e. Desembargador Alvaro Ciarlini, nos termos da decisão exarada no ID 46023402, deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. O prazo para oferecimento de contrarrazões transcorreu in albis, conforme se infere do teor da certidão de ID 47942757. É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que houve prolação de sentença (ID 171226730), no dia 06/09/2023, pela qual foi julgado improcedente o pedido inicial. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Proceda à Secretaria da Turma à retirada do processo da 17a Sessão Ordinária Presencial, prevista para o dia 14/09/2023. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023 às 15:56:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora